Tribunal: TJSP
Processo: 2383364-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VENCIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos vencimentos líquidos da agravada, empregada da Prefeitura Municipal de Santos, com rendimento anual declarado de R$ 87.106,64. A agravante argumenta que a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VENCIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos vencimentos líquidos da agravada, empregada da Prefeitura Municipal de Santos, com rendimento anual declarado de R$ 87.106,64. A agravante argumenta que a devedora não comprovou que a penhora inviabilizaria sua subsistência, sendo possível relativizar a impenhorabilidade salarial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível relativizar a impenhorabilidade dos vencimentos da agravada, de modo a permitir a penhora de parte de sua remuneração para satisfação de crédito não alimentar, sem comprometer sua subsistência digna.
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial em situações excepcionais, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. No caso concreto, a agravada não demonstrou situação financeira excepcional ou a existência de dependentes cuja subsistência seria comprometida pela penhora. A medida expropriatória é razoável e proporcional, considerando o baixo valor do débito e o tempo de tramitação do feito.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para deferir a penhora de 20% dos vencimentos líquidos da agravada.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade salarial pode ser relativizada em situações excepcionais. 2. A penhora de 20% dos vencimentos é razoável e proporcional, compatibilizando a efetividade da execução com a proteção à dignidade da devedora.
Legislação Citada:
CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.108.721/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.09.2024.
STJ, AgInt no REsp n. 1.990.171/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.10.2022.